Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TÉRMINO DE CONTRATO. IMÓVEL CEDIDO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESBULHO. PROCEDÊNCIA.
1. Não se tratando de contrato de locação, mas de contrato de prestação de serviços com cessão do imóvel para execução do contrato, mostra-se cabível a ação de reintegração de posse pelo proprietário para reaver o imóvel após o término do contrato e esgotado o prazo para desocupação voluntária do imóvel.
2. Recurso conhecido e não provido.